Tribunal: TJPA
Processo: 0010399-79.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010399-79.2018.8.14.0006

APELANTE: DEYVID ROBERTO MESQUITA GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0010399-79.2018.814.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
.

APELANTE:
DEYVID ROBERTO MESQUITA GONÇALVES.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. RÉUS REVÉIS. AUSÊNCIA DE VERSÃO DEFENSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CORROBORADA PELA PRISÃO EM FLAGRANTE COM A
RES FURTIVA
E DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CORRÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CORRÉU DECRETADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o apelante e o corréu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou em reconhecimento fotográfico que não observou as formalidades do art. 226 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em dois pontos principais: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, notadamente diante da tese de nulidade do reconhecimento fotográfico; e (ii) a análise, de ofício, da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em favor do corréu que era menor de 21 anos na data do crime, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de absolvição por insuficiência probatória não merece prosperar. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886/SC) exija a observância do rito previsto no art. 226 do CPP para a validade do ato de reconhecimento, a mesma Corte ressalva que a condenação pode ser mantida se amparada em outros elementos de prova, independentes e judicializados. No caso concreto, a autoria delitiva está solidamente comprovada pela palavra firme e detalhada da vítima, pela prisão em flagrante dos agentes na posse dos bens subtraídos (
res furtiva
) e pelos depoimentos coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão. Tais provas, produzidas sob o crivo do contraditório, formam um acervo probatório seguro e suficiente para a condenação, tornando o reconhecimento fotográfico um mero elemento a corroborar a certeza já estabelecida.

4. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício. O corréu Cleimison Ferreira da Silva, menor de 21 anos à época dos fatos, foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. O prazo prescricional para esta pena é de 12 (doze) anos (art. 109, III, CP), que, reduzido pela metade em razão da menoridade (art. 115, CP), resulta em 06 (seis) anos. Tendo transcorrido lapso temporal superior a 06 (seis) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória em relação ao apelante DEYVID ROBERTO MESQUITA GONÇALVES. De ofício, declarada extinta a punibilidade do corréu CLEIMISON FERREIRA DA SILVA, pela ocorrência da prescrição.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 107, IV, 109, III, 110, § 1º, 115, 117 e 157, § 2º, II. Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 870.649/MA; TJ-PA, Apelação Criminal 0007659-64.2017.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DEYVID ROBERTO MESQUITA GONÇALVES
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou, juntamente com o corréu
CLEIMISON FERREIRA DA SILVA
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena idêntica de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Consta da denúncia (ID

27967273) que, no dia 17 de agosto de 2018, por volta das 09h, no interior de um transporte coletivo, os denunciados, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça consistente na simulação de porte de arma de fogo, subtraíram da vítima Leonardo Barbosa de Souza, um aparelho celular, um relógio de pulso e uma carteira. Após o ato, a vítima perseguiu os agentes, que foram detidos por populares e, em seguida, presos em flagrante pela polícia militar, com a posse dos bens subtraídos.

A denúncia foi recebida em 07/11/2018.

Após regular instrução processual, com a oitiva da vítima e das testemunhas de acusação, e decretada a revelia dos réus, sobreveio a sentença condenatória em 27/02/2025 (ID

27967398).

Em petição inicial de recurso (ID 27967400), a Defensoria Pública apontou erro material na dosimetria da sentença e requereu o reconhecimento da prescrição para o corréu Cleimison Ferreira da Silva. Posteriormente, em suas razões (ID 27967400), focou no apelo de Deyvid Roberto Mesquita Gonçalves, pugnando por sua absolvição por insuficiência de provas. Sustentou, em síntese, que a condenação se amparou em reconhecimento fotográfico duvidoso e realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que o tornaria nulo e, por conseguinte, frágil o acervo probatório.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 27967409), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame (ID 28534847), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória e da Nulidade do Reconhecimento Fotográfico

A defesa sustenta que o édito condenatório deve ser reformado para absolver o apelante, ao argumento de que a prova da autoria é frágil, porquanto baseada em reconhecimento fotográfico que não atendeu às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não merece prosperar. Explico.

É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, em uma louvável evolução jurisprudencial consolidada a partir do julgamento do
HC 598.886/SC
, firmou o entendimento de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP constituem uma garantia ao acusado, não sendo mera recomendação. A inobservância do procedimento legal torna o ato de reconhecimento inválido para fundamentar, por si só, uma condenação.

Ocorre que a mesma jurisprudência ressalva, de forma expressa, que a condenação pode ser mantida se estiver amparada em outros elementos probatórios, independentes e produzidos sob o crivo do contraditório, que confirmem a autoria delitiva.

No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo.

A condenação do apelante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado em audiência. Pelo contrário, o acervo probatório é robusto e convergente, sendo o reconhecimento apenas um elemento a corroborar a certeza já extraída de outras fontes de prova. A defesa se apega ao fato de que a vítima usou descrições como "branco" e "moreno" e que um dos policiais não pôde reconhecer o apelante em audiência anos depois. Tais argumentos, contudo, não se sustentam quando confrontados com a totalidade do acervo probatório.

Primeiro
,
a

palavra da vítima
, Leonardo Barbosa de Souza, foi firme, coerente e rica em detalhes, em todas as fases da persecução penal. Em juízo, narrou com precisão a dinâmica do assalto, a divisão de tarefas entre os dois agentes, a perseguição que empreendeu e a recuperação dos seus pertences
.
É crucial destacar que, por terem os réus optado pela ausência na audiência de instrução, sendo-lhes decretada a revelia, o reconhecimento em juízo se deu por meio das fotografias constantes nos autos, momento em que a vítima não só confirmou as identidades, mas também detalhou a participação específica de cada um na empreitada criminosa. Ademais, a decretação da revelia dos acusados, que, devidamente intimados, optaram por não comparecer em juízo, implicou a ausência de qualquer versão defensiva que pudesse contrapor a narrativa segura e detalhada apresentada pela vítima e corroborada pelas demais provas. Não apresentaram, portanto, qualquer justificativa para a posse dos bens ou uma versão alternativa para os fatos.

Em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, o depoimento do ofendido assume especial relevância probatória, mormente quando não há indícios de que queira incriminar inocentes
.

Segundo
, e de crucial importância, os réus foram
presos em flagrante delito
, momentos após a subtração, na posse da integralidade da
res furtiva
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a apreensão dos bens roubados em poder do agente gera uma forte presunção de autoria, invertendo-se o ônus da prova para a defesa, que deve apresentar uma justificativa plausível para a posse, o que não ocorreu no caso. A identificação inicial foi, portanto, imediatamente confirmada pela prova material da posse dos bens, o que confere um grau de certeza que transcende a mera descrição física ou a falibilidade da memória de uma testemunha sobre um rosto visto anos antes.
Trata-se, portanto, de um elemento de prova de natureza puramente objetiva, que não depende de qualquer subjetividade ou falibilidade da memória humana, constituindo um pilar de convicção autônomo e suficiente para a demonstração da autoria.

Terceiro
, os
depoimentos dos policiais militares
que efetuaram a prisão confirmaram em juízo as circunstâncias da captura e a recuperação dos objetos com cada um dos réus, corroborando integralmente a versão apresentada pela vítima.

Portanto, mesmo que se desconsidere, para argumentar, a validade formal do reconhecimento fotográfico, a condenação se sustenta de forma autônoma e segura na palavra da vítima, na prisão em flagrante com os bens subtraídos e nos testemunhos dos agentes públicos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2.
No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. [...]
Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a res furtiva em seu poder, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.
[...] 4. Nesse contexto, ainda que não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, a existência de outros elementos probatórios evidenciam com clareza e suficiência a autoria delitiva, como a prisão em flagrante do acusado na posse do aparelho celular subtraído da vítima. 5. Sendo assim, a jurisprudência da Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN), sendo vetor de distinguishing em relação à nova interpretação conferida no HC n. 598.886/SC.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076596420178140401, Relatora: Desembargadora KÉDIMA LYRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por um conjunto probatório seguro e coeso, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.

2.2. Da Prescrição da Pretensão Punitiva do Corréu Cleimison Ferreira da Silva (Análise de Ofício)

A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, por se tratar de causa extintiva da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

No caso em tela, o corréu
Cleimison Ferreira da Silva
foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. Conforme o art. 109, III, do Código Penal, a prescrição para penas superiores a 4 (quatro) anos e que não excedam 8 (oito) anos ocorre em
12 (doze) anos
.

Ocorre que, nos termos do art. 115 do mesmo diploma legal, os prazos de prescrição são reduzidos pela metade quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Conforme consta dos autos, o crime ocorreu em 17/08/2018, e o corréu Cleimison Ferreira da Silva nasceu em 10/02/1998, contando, portanto, com
20 (vinte) anos
na data dos fatos. Desta forma, o prazo prescricional aplicável ao seu caso é de
06 (seis) anos
.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição (art. 117 do CP), temos que a denúncia foi recebida em
07/11/2018
, e a sentença condenatória foi publicada em
27/02/2025
. Entre esses dois marcos, transcorreu um lapso temporal de
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias
.

Verifica-se, portanto, que o prazo prescricional de 06 (seis) anos foi superado, operando-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, em relação ao corréu Cleimison Ferreira da Silva. O reconhecimento da prescrição, por extinguir a própria punibilidade do agente, torna prejudicada a análise do erro material na dosimetria apontado pela defesa em sua petição inicial, uma vez que não há mais pena a ser corrigida ou executada em desfavor do corréu Cleimison Ferreira da Silva.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória em relação ao apelante
DEYVID ROBERTO MESQUITA GONÇALVES
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Contudo,
DE OFÍCIO
, declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do corréu
CLEIMISON FERREIRA DA SILVA
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025